Tribunal: TJDFT
Processo: 0000869-52.2004.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL (ART. 40, LEF). PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MERO PETICIONAMENTO NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação de execução fiscal, que julgou extinto o feito pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 156, V, do CTN e art. 487, II, do CPC. O apelante pleiteia a reforma da sentença, questionando o termo inicial e alegando que não ficou inerte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se ocorreu decurso do prazo prescricional intercorrente na execução fiscal e verificar se atos processuais posteriores foram aptos a interrompê-lo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 174 do CTN, prescreve em cinco anos a ação para cobrança do crédito tributário. A L. 6.830/80 estabelece que, após suspensão por um ano pela não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo prescricional. No caso, foi reconhecido que o termo inicial da suspensão ocorreu em 26/06/2015, iniciando o prazo prescricional em 26/06/2016, findo em 26/06/2021. Requerimentos posteriores, como consultas ao INFOJUD e SISBAJUD, não afastam a fluência do prazo, pois, segundo o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, somente a efetiva constrição patrimonial ou citação válida seriam aptas a interromper a prescrição.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, arts. 487, II e 1.009, § 1o; L. 6.830/80, art. 40.

(ad)